Tribunal: STF
Processo: RE 1266711
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 183, Vol. 3):
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INVASÃO DE GRUPO DE ALUNOS NA PORTARIA INTERNA DO IFRN. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E MANIFESTAÇÃO POLÍTICA. EXCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DAS SANÇÕES. PENALIDADES APLICADAS EM DESACORDO COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE TODO O PROCESSO ADMINISTRATIVO AFASTADA. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 
    1. Apelação interposta contra sentença que acolheu, em parte, a pretensão autoral, para extinguir o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, a, do CPC, quanto ao pedido de anulação das penalidades de suspensão das atividades escolares aplicadas aos autores, ante o reconhecimento de sua procedência pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, afastando a pretensão de anulação do processo administrativo desde o seu início. O IFRN não foi condenado em honorários advocatícios, sob o fundamento de serem os autores representados pela DPU (aplicação analógica da Súmula 421 do STJ).
    2. Nos termos relatados na petição inicial, em julho/2017, em razão da noticiada reforma trabalhista, foi realizada mobilização estudantil pelos discentes da turma do 4º (quarto) ano do IFRN, dentre os quais os demandantes, mediante a convocação dos alunos à assembleia geral para discussão pública da temática, com a apropriação das chaves das salas de aula e seu trancamento. Defendem os autores que a convocação de assembleia estudantil se resumiu ao legítimo exercício de participação política para reivindicações mediante reunião pacífica, direito que não deve ser afastado ou lesado de modo arbitrário, seja pela administração pública, seja pelo Judiciário.
    3. Mantida a sentença recorrida quanto à parcial procedência da ação. Como bem ressaltado pelo Juízo de origem, não há razão para se anular o processo administrativo desde o seu início, mas tão somente as penalidades aplicadas em desacordo com o devido processo legal, podendo o procedimento retomar o seu curso regular, para aferição dos fatos após o saneamento dos vícios processuais apontados, haja vista que a atitude dos autores de adentrarem o Protocolo/Portaria interna do IFRN, pegando, de forma abrupta, as chaves das salas de aulas, salas administrativa e laboratórios, com o intuito de impedir o normal funcionamento da instituição de ensino excede do regular exercício do direito à liberdade de expressão e manifestação política, especialmente por afetar diretamente direitos de terceiros, qual seja, o direito dos docentes e discentes participarem regularmente das aulas programadas.
    4. Quanto à verba honorária, o STF, ao apreciar a questão, manifestou-se no sentido de que, após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária (STF. AgR na Ação Rescisória nº 1.937/DF. Plenário. Rel. Min. GILMAR MENDES. Julg. 30/06/2017. Publ. DJe 09/08/2017).
    5. Considerando o reconhecimento de parte do pedido pelo IFRN, cabe imputar-lhe a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) (art. 85, §8º, do CPC), na proporção da parcela reconhecida (50%), a ser reduzida pela metade, em face do comprovado cumprimento integral da prestação reconhecida, consoante disposto no art. 90, caput, §§1º e 4, do CPC.
    6. Apelação parcialmente provida, apenas para condenar o IFRN ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).” 
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (fl. 19, Vol. 4).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XVII, e 220 da CF/1988. Em suma, afirma que “a convocação de assembleia estudantil se resumiu ao legítimo exercício de participação política para reivindicações mediante reunião pacífica, direitos esses que não devem ser afastados ou lesados de modo arbitrário, seja pela administração pública, seja pelo Judiciário“ (fl. 59, Vol. 4).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 182, Vol. 3):
    “Quanto à alegação de que a manifestação dos estudantes teria sido legítima, de modo que não poderiam sofrer sanção, verifica-se que não merece guarida. 
    Os direitos fundamentais à liberdade de expressão e à manifestação política consistem justamente nisto: na possibilidade de se manifestar, expondo uma opinião ou crítica quanto a determinado fato ou ato. 
    Convém destacar que eles não são absolutos e nem podem servir de escudo para práticas de atos ilegais ou abusivos. Além disso, também encontram limites em outros direitos de igual hierarquia jurídica, tal como, o direto de garantia da ordem pública e do direito de docentes e discentes de participarem regularmente das aulas programadas. 
    A atitude dos autores, pois, de adentrarem o Protocolo/Portaria interna do IFRN, onde, de forma abrupta, pegaram as chaves das salas de aulas, salas administrativa e laboratórios, com o intuito de impedirem o normal funcionamento da instituição de ensino - fato esse não negado por eles - excede do regular exercício do direito à liberdade de expressão e manifestação política, especialmente porque direitos de terceiros foram diretamente afetados com tal atitude. 
    Não há razão, pois, para anular-se o processo administrativo desde o seu início, mas tão apenas as penalidades aplicadas em desacordo com o devido processo legal, podendo o procedimento, por consequência, retomar o seu curso regular, para aferição dos fatos, após o saneamento dos vícios processuais apontados.” 
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente